Tribunal: TJDFT
Processo: 0024203-44.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0024203-44.2016.8.07.0018 RECORRENTE: S. R. A., R. V. R. A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por S. R. A. e outros. O STJ deu provimento ao recurso da parte autora e negou seguimento ao apelo extraordinário interposto naquela Corte pelo DISTITO FEDRAL (56733672), tendo a decisão transitado em julgado, conforme certidão de ID. 56733672, e-STJ, Fl. 279. Logo, constata-se que todas as providências nesta instância estão esgotadas, devendo os autos retornarem à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Remetam-se os autos à vara de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029